Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-59.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - CADH. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou, em concurso material, pelos crimes de resistência (art. 329, caput e § 2o, CP), lesão corporal contra agente público (art. 129, § 12, CP) e desacato (art. 331, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria dos delitos; (ii) definir se o crime de desacato (art. 331, CP) é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos; (iii) examinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; e (iv) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo laudo pericial, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório e pela confissão parcial do acusado.
4. O argumento de inconvencionalidade do art. 331 do Código Penal é rejeitado. A 3a Seção do STJ, no HC 379.269/MS, firmou entendimento pela plena compatibilidade do tipo penal com o art. 13.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, aplicando o teste tripartite e reconhecendo que a norma visa proteger a ordem e a moral públicas.
5. Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), visto que o réu tinha 19 anos à época dos fatos.
6. Deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes, pois fundamentada em condenação ainda não transitada em julgado.
7. Tratando-se de condenação inferior a 4 (quatro) anos, sendo reincidente o réu, impõe-se a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, como se extrai do artigo 33, § 2o, c, do Código Penal, tanto mais sendo graves os crimes praticados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV e XLVI; CP, arts. 59, 65, I e III, d, 69, 129, §12, 329, caput e §2o, e 331; CPP, art. 387, IV.
CADH (Pacto de San José da Costa Rica), art. 13.2.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 379.269/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3a Seção, j. 24.05.2017, DJe 30.06.2017; TJDFT, Acórdão 1896802, 0700370-94.2022.8.07.0001, Rel.a Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024, DJe 23.08.2024.